Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-46.2016.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700236-46.2016.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU DECISÃO ID 13830047: O cumprimento da sentença deve ser processado no Juízo de origem. Assim, baixem-se os autos com as devidas cautelas. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator